Tribunal: TJPA
Processo: 0004845-31.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004845-31.2016.8.14.0008

APELANTE: ROSA MARIA LEONCIO CRAVO, ROBSON CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004845-31.2016.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE: ROBSON CORREA DOS SANTOS.

ADVOGADO: DIEGO QUEIROZ GOMES (OAB/PA nº 18.555).

APELANTE: ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

_____________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE EMBOSCADA (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (ROBSON CORREA DOS SANTOS): TESE DE NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDITO AMPARADO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA): TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA SEGUNDA FASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática de homicídio qualificado.

2.

O primeiro apelante pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

3.

A segunda apelante requer, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase do cálculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A primeira controvérsia cinge-se em verificar se a condenação do réu encontra suporte mínimo no acervo probatório, a fim de validar a decisão do Conselho de Sentença.

5. A segunda questão consiste em analisar a legalidade da dosimetria da pena da ré, especificamente quanto à utilização de uma qualificadora reconhecida pelos jurados como circunstância agravante genérica na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Recurso do apelante:
A tese de nulidade não merece prosperar. A decisão dos jurados, ao condenar o réu, amparou-se em elementos de prova concretos, como o depoimento de testemunha ocular, o relatório de interceptação telefônica que indicou a presença do réu na cena do crime e sua tentativa de forjar um álibi, e as declarações da vítima antes de seu falecimento. Havendo vertente probatória que sustente a acusação, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo-se prestigiar a soberania dos veredictos. A pena-base, fixada acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, que extrapolou as elementares do tipo.

7.
Recurso da apelante:
A tese de erro na dosimetria merece parcial acolhimento. O juízo
a quo
, após utilizar a qualificadora da emboscada (recurso que dificultou a defesa da vítima) para compor o tipo penal qualificado (Art. 121, § 2º, IV), utilizou a mesma circunstância fática para agravar a pena na segunda fase, com base no art. 61, II, 'c', do CP. Tal proceder configura flagrante
bis in idem
, vedado em nosso ordenamento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode qualificar o crime e as demais podem ser usadas para exasperar a pena-base (primeira fase), mas não como agravante genérica na segunda fase, sob pena de dupla valoração. Impõe-se, portanto, o afastamento da referida agravante e o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo de Robson Correa dos Santos. Dado provimento parcial ao apelo de Rosa Maria Leoncio Cravo de Souza, para decotar a agravante prevista no art. 61, II, 'c', do CP e, por conseguinte, redimensionar sua pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código Penal, art. 59, art. 61, II, 'c' e 'e', e art. 121, § 2º, III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1918273/SC; STJ - AgRg no HC 741.692/SP; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL 10009785620238110006; TJ-CE - Apelação Criminal 0009805-96.2010.8.06.0029; TJ-DF 07021184020228070009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo de Robson Correa dos Santos e parcial provimento ao apelo de Rosa Maria Leôncio Cravo de Souza, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ROBSON CORREA DOS SANTOS
e
ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Ao réu
ROBSON CORREA DOS SANTOS
foi imposta a pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
. À ré
ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA
foi fixada a pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
. Para ambos, foi determinado o regime inicial fechado (ID 4745072).

Narra a denúncia que, no dia 18 de abril de 2016, os denunciados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, ceifaram a vida da vítima JOSÉ CARLOS BARBOSA DE SOUSA. Consta que a ré Rosa Maria, então companheira da vítima, teria planejado o crime com seu amante, o réu Robson. Na data do fato, a vítima foi atraída para uma emboscada, dominada, amarrada, encapuzada e, por fim, teve seu corpo incendiado enquanto ainda estava viva, vindo a falecer no dia seguinte em decorrência das graves queimaduras (ID 4744043).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução da primeira fase do procedimento do Júri, os réus foram pronunciados. Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 12 de abril de 2017, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, bem como as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 4745074), a defesa de
Robson Correa dos Santos
pugna, em síntese, pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de negativa de autoria. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

A defesa de
Rosa Maria Leoncio Cravo de Souza
, por sua vez, em suas razões (ID 4745074), requer exclusivamente a reforma da sentença no tocante à aplicação da pena, argumentando que a pena-base foi fixada em patamar desproporcional e que a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima configurou
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 4745074/4745075), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação para ambos os réus, com base no princípio da soberania dos veredictos e na correção da dosimetria aplicada.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 4745077), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço de ambos os RECURSOS
.

2. DO MÉRITO

Passo à análise separada dos apelos, dada a distinção de suas teses.

2.1. DA APELAÇÃO DE ROBSON CORREA DOS SANTOS

2.1.1. Da Tese de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa do apelante Robson sustenta a nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, divorciou-se completamente das provas produzidas.

A tese não merece prosperar.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), e a sua cassação, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, é medida de caráter excepcionalíssimo. Somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for
arbitrária, teratológica e absolutamente dissociada de qualquer elemento probatório
colhido nos autos. Não é o que se verifica no presente caso.

Ao contrário do que alega a defesa, o veredito condenatório encontra amparo em uma vertente probatória sólida e coerente, apresentada pela acusação em plenário. Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (fls. 521-523), a condenação se apoia em um conjunto de provas robusto:

·

Depoimento da Testemunha Ocular:
A testemunha Antônio Freitas Gonçalves, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou categoricamente ter visto o momento em que a Kombi da vítima foi conduzida ao local do crime e
reconheceu os apelantes
no interior do veículo, descrevendo, ainda, a presença de um carro de apoio que deu fuga aos executores.

·

Relatório de Interceptação Telefônica:
As provas técnicas, notadamente o relatório de fls. 130/139, foram cruciais para desconstruir o álibi do apelante. A localização de seu aparelho celular indicou sua presença na área do crime no momento do fato. Além disso, as conversas interceptadas revelaram suas tentativas de
coagir sua ex-esposa a mentir em seu favor
, fornecendo-lhe um falso álibi, o que denota uma clara tentativa de obstruir a justiça.

·

Declarações da Vítima:
Antes de sucumbir aos ferimentos, a vítima, ainda consciente, foi gravada em vídeo (fl. 70) e prestou declarações a testemunhas, como a policial Irandir Silva Queiroz. Em seus últimos momentos, a vítima confirmou que sua esposa, a corré Rosa Maria, estava com ele no momento da abordagem, o que corrobora a dinâmica da emboscada e a participação de ambos.

Dessa forma, a tese de negativa de autoria, sustentada pela defesa, resta isolada nos autos, confrontada por um conjunto probatório coeso que aponta em sentido oposto. Acolhê-la significaria desconsiderar, sem justificativa plausível, o depoimento ocular, a prova técnica e as declarações da própria vítima, o que não é papel desta Corte Revisora.

Diante desses elementos, é inegável que existia nos autos uma versão dos fatos que apontava, com segurança, para a autoria do apelante. Ao acolher essa versão, o Conselho de Sentença exerceu sua prerrogativa constitucional de valorar as provas e decidir de acordo com sua íntima convicção. Não se trata de uma decisão sem provas, mas da escolha de uma das teses que lhe foram apresentadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios.
(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. [...] DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. [...] 4. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo.
Dessa forma, os jurados têm a liberdade de escolher entre as diferentes versões plausíveis apresentadas, mesmo que uma versão não escolhida possa ser igualmente defendida.
(TJ-DF 07021184020228070009 1884787, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024) – destaquei.

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [...] ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS RESPALDADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. [...] 1.5. Assim, atento às versões apresentadas, o Tribunal do Júri Popular chegou ao veredicto em consonância com a prova dos autos, inclusive no que diz respeito às qualificadoras, rejeitando a tese defensiva e acolhendo a tese acusatória de homicídio qualificado.
Conclui-se, portanto, que existindo amparo probatório para a tese acatada pelos jurados, resta claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, afastando a possibilidade de anulação do julgamento.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00098059620108060029 Acopiara, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024) – destaquei.

Portanto, rejeito a tese de nulidade.

2.1.2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Novamente, sem razão.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
, ou seja, 7 anos acima do mínimo legal, valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

A fundamentação utilizada é idônea e concreta. A
culpabilidade
foi considerada exacerbada pela premeditação e pela crueldade do plano. As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente porque a vítima foi espancada e esfaqueada
antes
de ter seu corpo incendiado, demonstrando um sofrimento que ultrapassa o inerente ao meio cruel. As
consequências
foram tidas como graves pela perda de uma vida de forma brutal, deixando família e filhos desamparados.

Tais fundamentos não são genéricos nem inerentes ao tipo penal. A primariedade do réu, por si só, não impõe a fixação da pena-base no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que denotam a especial reprovabilidade da conduta. A pena fixada mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito.

Assim, mantenho a dosimetria da pena do apelante Robson Correa dos Santos inalterada.

2.2. DA APELAÇÃO DE ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA

O recurso da segunda apelante cinge-se à análise da dosimetria da pena, e, neste ponto, assiste-lhe parcial razão.

O juízo de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença de duas agravantes: a do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'c', do CP) e a de crime praticado contra cônjuge (art. 61, II, 'e', do CP), exasperando a pena em 5 (cinco) anos.

Ocorre que a utilização da agravante do "recurso que dificultou a defesa da vítima" configura flagrante
bis in idem
. O Conselho de Sentença já havia reconhecido que o crime foi cometido mediante
emboscada
, qualificando o delito nos termos do art. 121, § 2º,
inciso IV
, do Código Penal. A circunstância fática que fundamenta a qualificadora da emboscada é exatamente a mesma que descreve a agravante genérica do art. 61, II, 'c' (traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser empregadas como circunstância judicial desfavorável na
primeira fase
da dosimetria (para exasperar a pena-base) ou, residualmente, como agravante na segunda fase,
desde que não coincidam com a qualificadora já utilizada e estejam previstas no rol do art. 61 do CP
.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso de notável semelhança, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 121, § 2 .º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO AUTÔNOMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À DISSIMULAÇÃO E AO USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA PARA CONFIGURAR A QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2.º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL E PARA CARACTERIZAR A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART . 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM [...]. 3 .
Ainda que o Tribunal do Júri tenha reconhecido a dissimulação usada para entrar na casa da vítima e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, deve incidir uma única elevação em decorrência da qualificadora do art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, a fim de evitar bis in idem.
4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1918273 SC 2021/0023104-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) – destaquei.

No mesmo diapasão, a jurisprudência dos tribunais estaduais:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [...]
2. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para qualificar o homicídio e, posteriormente, como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009785620238110006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025) – destaquei.

No caso, o magistrado utilizou a qualificadora da emboscada (inciso IV) para tipificar o crime e, novamente, para agravar a pena na segunda fase, o que é vedado. A qualificadora do meio cruel (inciso III) já havia sido utilizada para compor o tipo qualificado. Portanto, a agravante do art. 61, II, 'c', deve ser decotada.

Permanece, contudo, a agravante do crime praticado contra cônjuge (art. 61, II, 'e', do CP), que não se confunde com as qualificadoras e deve ser mantida.

2.2.1. Do Redimensionamento da Pena

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena da apelante Rosa Maria Leoncio Cravo de Souza.

Primeira Fase:
Mantenho a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
, por considerá-la justa e fundamentada na culpabilidade exacerbada (quebra da confiança mútua do casamento e premeditação), nas circunstâncias e nas consequências do crime.

Segunda Fase:
Afasto a agravante do art. 61, II, 'c', do CP, por
bis in idem
. Mantenho a agravante do art. 61, II, 'e' (crime contra cônjuge).
Considerando a presença de uma única e relevante agravante, que denota maior reprovabilidade da conduta pela violação do dever de lealdade e confiança inerente à relação conjugal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fração consolidada pela jurisprudência como adequada para cada agravante, o que resulta em um acréscimo de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 0 (zero) dias.
A pena intermediária fica, assim, em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Terceira Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Terceira Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROBSON CORREA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sua condenação e a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

b)
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
ROSA MARIA LEONCIO CRAVO DE SOUZA
, para, reconhecendo o
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, decotar a agravante do art. 61, II, 'c', do Código Penal e redimensionar sua pena definitiva para
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 07/10/2025